Tribunal: TJES
Processo: 5013709-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013709-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: FABRICIA BORGES DE JESUS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013709-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BRUM, KUSTER, MARQUES & FRAGOSO ADVOGADOS

AGRAVADO
: FABRICIA BORGES DE JESUS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INICIAIS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 827 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BRUM, KUSTER, MARQUES & FRAGOSO ADVOGADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA em face de FABRICIA BORGES DE JESUS, que, embora tenha deferido a tutela de urgência postulada, deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor dos patronos da exequente. O recorrente sustenta violação ao art. 85, § 1º, do CPC e defende a aplicação subsidiária do art. 827 do CPC à execução para entrega de coisa, com pedido de fixação inicial da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a fixação inicial de honorários advocatícios na execução de título extrajudicial para entrega de coisa, mediante aplicação subsidiária do art. 827 do CPC, à luz dos arts. 85, § 1º, e 771, parágrafo único, do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 1º, do CPC estabelece, de forma abrangente e imperativa, que os honorários advocatícios são devidos na execução, resistida ou não, sem distinguir a natureza da obrigação executada.

A interpretação que restringe a incidência do art. 827 do CPC apenas à execução por quantia certa, com fundamento exclusivo em sua localização topográfica, não se harmoniza com a interpretação sistemática do Código de Processo Civil.

O art. 771, parágrafo único, do CPC autoriza a aplicação subsidiária das disposições do Livro II aos procedimentos executivos especiais, funcionando como fundamento normativo para a integração das regras da execução.

A ausência de previsão específica, no capítulo da execução para entrega de coisa, quanto à fixação inicial de honorários configura lacuna normativa a ser suprida pela aplicação analógica e subsidiária do art. 827 do CPC.

A fixação de honorários iniciais em 10% ao despachar a inicial constitui diretriz compatível com a execução para entrega de coisa e assegura tratamento isonômico à remuneração do trabalho advocatício.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já consolidou entendimento no sentido do cabimento de honorários advocatícios iniciais também na execução de título extrajudicial para entrega de coisa, com apoio, ainda, no Enunciado 451 do FPPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O art. 85, § 1º, do CPC impõe a fixação de honorários advocatícios em toda execução, resistida ou não, sem distinção quanto à natureza da obrigação. 2. O art. 827 do CPC aplica-se subsidiariamente à execução de título extrajudicial para entrega de coisa, por força do art. 771, parágrafo único, do CPC. 3. A ausência de disciplina específica sobre honorários iniciais na execução para entrega de coisa constitui lacuna normativa a ser suprida por interpretação sistemática, analógica e teleológica do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 1º e § 11, 771, parágrafo único, e 827, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5013036-54.2025.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 3ª Câmara Cível, j. 24.10.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5013271-21.2025.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 07.11.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5013539-75.2025.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª Câmara Cível, j. 02.10.2025; Enunciado 451 do FPPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013709-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BRUM, KUSTER, MARQUES & FRAGOSO ADVOGADOS

AGRAVADO
: FABRICIA BORGES DE JESUS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRUM, KUSTER, MARQUES & FRAGOSO ADVOGADOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, nos autos da execução de título extrajudicial manejada pela
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA
contra
FABRICIA BORGES DE JESUS
, que, embora tenha deferido a tutela de urgência postulada, deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor dos patronos da exequente.

Em suas razões (id. nº 15547384), o recorrente alega que a decisão viola o art. 85, § 1º, do CPC, que determina a incidência de honorários em qualquer execução, resistida ou não.

Argumenta que o art. 827 do CPC, embora situado no capítulo da execução por quantia certa, deve ser aplicado subsidiariamente à execução para entrega de coisa, por força da sistemática processual e do art. 771 do mesmo diploma.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia central deste recurso orbita em torno da obrigatoriedade, ou não, da fixação inicial de honorários advocatícios em execução de título extrajudicial para entrega de coisa.

A análise sistemática do Código de Processo Civil revela que o legislador não pretendeu criar categorias de execuções desprovidas da fixação de honorários advocatícios.

Prova disso, é o comando normativo estatuído no art. 85, § 1º, do CPC, o qual é abrangente e imperativo ao estabelecer que os honorários são devidos na execução, resistida ou não, sem fazer qualquer distinção quanto à natureza da obrigação.

Nesse rumo, a interpretação restritiva adotada em primeira instância, que limita a aplicação do art. 827 do CPC apenas às execuções por quantia certa devido à sua posição topográfica no código, não se sustenta diante do princípio da instrumentalidade das formas e da integração normativa.

No caso, o art. 771 do CPC funciona como uma verdadeira ponte legislativa, autorizando expressamente a aplicação subsidiária das disposições do Livro II (do Processo de Execução) aos procedimentos executivos especiais.

Portanto, a regra que determina a fixação plana de 10% (dez por cento) de honorários ao despachar a inicial não é exclusiva da execução por quantia certa, mas sim uma diretriz geral para a remuneração do causídico no início da fase expropriatória.

A ausência de previsão específica no capítulo da entrega de coisa constitui lacuna que deve ser preenchida pela aplicação analógica e subsidiária do art. 827 do CPC, garantindo a isonomia no tratamento do trabalho advocatício.

Este Eg. Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a natureza da execução não afasta o direito à verba honorária inicial, privilegiando uma interpretação teleológica e sistemática do diploma processual. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INICIAIS. CABIMENTO. PROVIMENTO. [...] 3. O art. 85, §1º, do CPC prevê a incidência de honorários advocatícios em toda e qualquer modalidade de execução, resistida ou não, sem distinção da natureza da obrigação executada. 4. O art. 827 do CPC, embora situado no capítulo da execução por quantia certa, constitui norma de concretização da regra geral, devendo ser aplicado subsidiariamente às execuções de entrega de coisa, em conformidade com o art. 771, parágrafo único, do CPC e o Enunciado 451 do FPPC. 5. A jurisprudência pátria firmou entendimento pela fixação de honorários iniciais também nas execuções para entrega de coisa. [...] (Agravo de Instrumento nº 5013036-54.2025.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 3ª Câmara Cível, Julg: 24/10/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INICIAIS. CABIMENTO. PROVIMENTO. [...] 4. A norma geral do art. 85, § 1º, do CPC estabelece que são devidos honorários advocatícios em toda e qualquer execução, resistida ou não, sem distinção quanto à natureza da obrigação. 5. O art. 827 do CPC, embora inserido no capítulo da execução por quantia certa, deve ser aplicado subsidiariamente às demais modalidades executivas, incluindo a de entrega de coisa, para preencher lacuna legislativa e concretizar o comando geral do art. 85, § 1º. A localização topográfica do dispositivo não tem o condão de restringir sua aplicabilidade. 6. A interpretação sistemática, em detrimento da meramente literal, é referendada pela doutrina processualista (Enunciado 451 do FPPC) e pela jurisprudência majoritária, em observância aos princípios da isonomia e da razoabilidade. [...] (Agravo de Instrumento nº 5013271-21.2025.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Julg: 07/11/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE PLANO. ARTIGO 827 DO CPC. MAJORAÇÃO RECURSAL INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O art. 827 do CPC determina que, ao despachar a petição inicial da execução fundada em título extrajudicial, o juiz deve fixar, de plano, os honorários advocatícios de 10%, a serem pagos pelo executado. A regra do art. 771 do CPC autoriza a aplicação subsidiária das normas da execução por quantia certa às execuções especiais, inclusive à de entrega de coisa, quando compatíveis. A fixação de honorários sucumbenciais na execução para entrega de coisa é compatível com a sistemática do CPC e impõe-se de forma automática ao despacho que determina a citação do devedor. A majoração de honorários advocatícios na via recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, exige a presença cumulativa de três requisitos: (a) publicação da decisão recorrida após a vigência do CPC/2015; (b) desprovimento do recurso; e (c) condenação em honorários na origem — requisito não verificado no presente caso, inviabilizando a majoração recursal. [...] (Agravo de Instrumento nº 5013539-75.2025.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª Câmara Cível, Julg: 02/10/2025).

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e, com fulcro nos artigos 85, § 1º, e 827,
caput
, c/c artigo 771, parágrafo único, todos do CPC, fixar os honorários advocatícios iniciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa na execução originária, a serem pagos pelo agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele

DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, com fulcro nos artigos 85, § 1º, e 827, caput, c/c artigo 771, parágrafo único, todos do CPC, fixar os honorários advocatícios iniciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa na execução originária, a serem pagos pelo agravado.